Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os EE n. 0006929-34.2010.8.07.0000 não transitaram em julgado porque há embargos de declaração do SINDIRETA pendentes de apreciação. Nesse quadro, cumpra o SINDIRETA a parte final da decisão de ID: 27291336. Brasília, 22 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador